Tribunal: TJBA
Processo: 8002660-57.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002660-57.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LENI DA COSTA OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À INSTITUIÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Há de ser observada a evolução jurisprudencial e legislativa havida em torno do principio da sucumbência, que consagra o direito à percepção de honorários por parte da Defensoria Pública. 2. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 assegura à Defensoria Pública a percepção de verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação. 3. A Emenda Constitucional n.º 45 conferiu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública, sem, contudo, alterar a sua natureza jurídica e mantendo-a, portanto, dentro da estrutura do Poder Executivo Estadual. 4. Súmula 421 do STJ: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5. Tema 128 do STJ: [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002660-57.2019.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como APELANTE LENI DA COSTA OLIVEIRA, representada por JOSILENE DA COSTA OLIVEIRA, e como APELADOS o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.